Tribunal: TJBA
Processo: 8001374-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n. 8001374-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVANY SILVA DOS SANTOS

Advogado(s): ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E

PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

DEMANDA CONSUMERISTA.
JUÍZO COMPETENTE.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO PARA
PROPOSIÇÃO
DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE.

INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 8001374-26.2025.8.05.0000, que negou provimento ao recurso manejado contra decisão interlocutória que declinara de ofício a competência territorial para o processamento de
Ação
de
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido Liminar
, proposta em comarca diversa daquela prevista nas hipóteses autorizadas legalmente. A parte agravante alegou ter optado voluntariamente por ajuizar a ação na comarca de Salvador, sob a justificativa de facilitação logística e econômica decorrente da atuação de seu patrono na localidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em demandas fundadas em relação de consumo, é válida a escolha do foro por conveniência pessoal da parte autora, ainda que esse não corresponda ao seu domicílio, ao do réu, ao local de cumprimento da obrigação ou ao foro de eleição contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, nas ações fundadas em relação de consumo, a competência territorial é absoluta, devendo o consumidor escolher entre seu domicílio, o domicílio do réu, o local de cumprimento da obrigação ou o foro de eleição contratual, sendo inadmissível a escolha aleatória do foro.

A norma do art. 101, I, do CDC, ao conferir ao consumidor a prerrogativa de eleger o foro mais favorável, não autoriza sua utilização para justificar a escolha de comarca sem conexão com os critérios legais.

A jurisprudência pacificada do STJ afasta a aplicação da Súmula 33 em casos de competência territorial fundada em relação de consumo, autorizando o juízo a declinar de ofício quando não observados os critérios legais.

A escolha do foro da comarca de Salvador não foi acompanhada de demonstração cabal de que ali se encontra o domicílio do réu, o local de cumprimento da obrigação ou qualquer outra hipótese legal de competência, caracterizando-se, portanto, como escolha aleatória e inválida.

A decisão agravada está em conformidade com os precedentes dos tribunais superiores, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Não se configura hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do exercício legítimo do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A competência territorial nas demandas fundadas em relação de consumo é de natureza absoluta, podendo o consumidor escolher entre seu domicílio, o domicílio do réu, o local de cumprimento da obrigação ou o foro de eleição contratual, sendo vedada a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível.

É admissível a declinação de ofício da competência territorial em ações consumeristas, afastando-se, nesses casos, a aplicação da Súmula 33 do STJ.

A conveniência pessoal ou a localização do escritório do advogado não constitui critério idôneo para fixação da competência territorial nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: C
RFB
, art. 5º, XXXVII; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I; CPC/2015, arts. 75, IV e § 1º, 100, IV, a e b, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1966801/BA, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26/11/2021; AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20/04/2015; AgInt no AREsp 814.539/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27/10/2016; TJ-BA, AI 0020927-50.2015.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, DJe 08/03/2016; TJ-MG, AI 1045017-00.2018.8.13.0390, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, DJe 11/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8001374-26.2025.8.05.0000
n
o

A
gravo de Instrumento
n.

8001374-26.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figuram como
a
gravante,
SILVANY SILVA DOS SANTOS
e como
a
gravad
o
,

B
RADESCO SAÚDE S.A..

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12